Tribunal: STF
Processo: ARE 1388516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PEDIDOS FORMULADOS EM PETIÇÕES AVULSAS. JUNTADA DE PROVAS SUPERVENIENTES. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INFORMANTE E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS O OFERECIMENTO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DO PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. RECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. ELEMENTOS NÃO CONHECIDOS. POSTULADA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, COM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO. IMPROPRIEDADE. PRETENSÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. ART. 616 DO CPP. FACULDADE DO JULGADOR. PRESCINDIBILIDADE AO DESLINDE DO FEITO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO, POR CONSEGUINTE, NEGADO.



    1. Não se conhece dos elementos juntados após a interposição de apelação criminal, depois de oferecidas as contrarrazões e exarado o parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeito ao princípio do contraditório e, ainda, em vista da ocorrência da preclusão consumativa.



    2. Encontrando-se o feito em grau de apelação, desprovido de amparo legal o pleito de desconstituição do decisum a quo para o fim de apreciação de prova nova.



    3. "A regra insculpida no art. 616 do Código de Processo Penal traduz uma faculdade do órgão julgador de segunda instância, nos recursos de apelação, em determinar, com base no conjunto fático-probatório dos autos, a realização de novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1628397/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 23/6/2020).



    PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA FINS ABSOLUTÓRIOS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APONTADAS CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RESULTADO NEGATIVO DO LAUDO PERICIAL QUE ESTARIA A AMPARAR A NEGATIVA DE AUTORIA. TESES DESCABIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, INFORMANTES E TESTEMUNHAS QUE DESCARTAM QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. PERÍCIA QUE, CONSIDERANDO A NATUREZA DOS ATOS LIBIDINOSOS, NÃO SE PRESTA PARA O DESCARTE DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    É evidente que não se pode exigir que uma criança vítima de crime sexual, prestando declarações em mais de uma oportunidade, em períodos de tempo e atmosferas distintas, tenha a mesma precisão na reconstrução histórica dos fatos que vivenciou. Sendo harmonizáveis suas declarações, eventuais omissões ou mesmo contradições sob pontos periféricos não comprometem a sua credibilidade, sobretudo quando em perfeita sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos.



    Afinal, em se tratando de crimes praticados na clandestinidade, é cediço que a palavra vítima desfruta de valor preponderante e, estando em compatibilidade com outros elementos de convicção, formam um sólido contexto probatório que afasta qualquer dúvida razoável em torno da prática delitiva.



    Ademais, "o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp 1162046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).



    REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINIOSO VOLTADO À SATISFAÇÃO SEXUAL. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. DECRETO CONDENATÓRIO PRESERVADO.



    Estando comprovado que o acusado praticou ato libidinoso, consistente em passar a mão pelo corpo e órgão genital da pequena vítima, visando à satisfação do desejo sexual, tem-se por caracterizado o crime contra a dignidade sexual, não sendo possível cogitar-se de simples contravenção penal.



    DOSIMETRIA. SUSTENTADO AUMENTO INDEVIDO DA PENA POR CONTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. QUANTUM APLICADO QUE NÃO ESTÁ ATRELADO A CRITÉRIOS UNICAMENTE MATEMÁTICOS. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA.



    Para a definição da quantidade de pena a ser aplicada em face de circunstância judicial desfavorável, sob pena de subversão à discricionariedade vinculada do magistrado, à instância recursal não cabe modificar a pena aplicada quando se apresentar proporcional e razoável, uma vez que a sua escolha não está atrelada a critérios puramente matemáticos.



    ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS APONTADA COMO DESFAVORÁVEL EM CONJUGAÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE.DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CAUSA INEXISTENTE. PENA MANTIDA.



    "Não é ilegal e tampouco configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para consideração desfavorável dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e ...



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente